Tribunal: TJSP
Processo: 3005275-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – Acidente de trânsito – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Condenação imposta à Fazenda Pública, decorrente de relação jurídica não tributária, que deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA e sobre a qual incidirão juros de mora de acordo com os índices de remuneração das cadernetas de poupança – Teses fixadas pelo Excelso Supremo Tribunal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – Acidente de trânsito – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Condenação imposta à Fazenda Pública, decorrente de relação jurídica não tributária, que deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA e sobre a qual incidirão juros de mora de acordo com os índices de remuneração das cadernetas de poupança – Teses fixadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 – Questões debatidas e dirimidas no próprio título executivo – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000895518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005275-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESTADO
DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO - DER, é agravado SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005275-78.2020.8.26.0000 -Voto no 7103 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 3005275-78.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: ESTADO DE SÃO PAULO E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER
AGRAVADO: SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: MARCOS DE LIMA PORTA
VOTO No 7103
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO
REGRESSIVA
–
Acidente
de
trânsito
–
Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada –
Condenação imposta à Fazenda Pública, decorrente
de relação jurídica não tributária, que deve ser
corrigida monetariamente pelo IPCA e sobre a qual
incidirão juros de mora de acordo com os índices de
remuneração das cadernetas de poupança – Teses
fixadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 870.947 – Questões debatidas e
dirimidas no próprio título executivo – Decisão
reformada - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo DER contra a decisão
proferida às fls.597/598 (mantida pela decisão proferida às fls. 622/623) que,
na ação regressiva de ressarcimento de danos movida por Sul América
Companhia de Seguros, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação.
Insurgem-se as executadas alegando, em síntese,
que o cálculo da correção monetária deve ser realizado mediante a aplicação
do IPCA e que os juros de mora obedecem aos índices de remuneração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005275-78.2020.8.26.0000 -Voto no 7103 3/5
caderneta de poupança, nos termos definidos pelo E. Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 870.947/ (tema 810 de repercussão geral).
Recurso tempestivo e processado com a concessão
da tutela recursal.
Dispensadas as informações, a contraminuta foi
apresentada às fls.19/28.
É o relatório.
Cinge-se à controvérsia aos critérios de atualização
monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, bem como à forma de
cálculo dos juros de mora.
A agravada/exequente aplicou os índices de
remuneração da caderneta de poupança para o cálculo da correção monetária
e, para calcular os juros de mora, aplicou o percentual de 0,5% ao mês sobre
o montante devido (fls.573).
As
agravantes
apresentaram
impugnação
ao
cumprimento de sentença apontando que referidos cálculos estão equivocados
e desatendem ao decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, sobrevindo a
decisão agravada que assim consignou:
“Com efeito, no tocante à atualização monetária,
recentemente, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Recurso
Extraordinário n 870.547/SE, com repercussão geral reconhecida, fixando a seguinte tese:
'(...)2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.'
(...)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005275-78.2020.8.26.0000 -Voto no 7103 4/5
Pois bem.
Em relação à correção monetária incidente sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, de fato, não são aplicados os
índices de remuneração da caderneta de poupança, mas, sim, o IPCA tal
como requerido pelas agravantes -, consoante definido pelo E. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral):
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento
ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação
jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (g.n.).
Quanto aos juros de mora incidentes sobre as
condenações oriundas de relações jurídicas não tributárias, como a do caso
em debate, decorrente de acidente de trânsito, a tese fixada naquele
julgamento foi a seguinte:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (g.n).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005275-78.2020.8.26.0000 -Voto no 7103 5/5
Assim, têm razão as agravantes/executadas em
impugnar o cumprimento de sentença, salientando-se, outrossim, que no
próprio título executivo essas questões foram dirimidas, consignando-se no
Acórdão que deu parcial provimento à apelação do Departamento de Estradas
de Rodagem:
“Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da apelante, tão só, para determinar a aplicação do disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/09, nos termos acima
delineados.” (fls.466).
Destarte, de rigor o provimento do recurso para
acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando-se a
agravada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor cobrado
em excesso.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator